Tribunal: CARF
Processo: 10380.730641/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730641/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.531 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE MARANGUAPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 162
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DIÁRIAS EXCEDENTES A 50% DA REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
As diárias pagas, quando excedentes de 50% da remuneração mensal, integram
o salário de contribuição pelo seu valor total.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE
PLANTÃO MÉDICO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Os valores pagos a título de plantão médico integram o campo de incidência
das contribuições sociais previdenciárias pois visam retribuir o trabalho dos
segurados que os recebem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730641/2019-37
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (DRJ/POA), que julgou procedente
lançamento de contribuições previdenciárias devidas pela empresa. Conforme relatado pelo
julgador de piso (fls. 120 e ss):
Consoante o Relatório do Procedimento Fiscal, fls. 18/26, as rubricas lançadas são as
seguintes:
- Infração: Valores pagos ou creditados a segurados contribuintes individuais não
oferecidos à tributação - contribuições descontadas dos segurados incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais (médicos do Programa
Mais Médicos, médicos plantonistas e transportadores autônomos) verificado pelo
comparativo da Folha de Pagamento X GFIP (divergências) e Sistema de Informações
Municipais – SIM X GFIP (divergências);
- Infração: Rubricas a segurados empregados (servidores não regidos pelo RPPS) não
oferecidas à tributação - contribuições previdenciárias dos segurados referente a diárias
pagas individualmente maiores que 50% do salário na competência e não declaradas em
GFIP (divergências), no percentual de 8% sobre o total das remunerações; diferenças de
contribuições descontadas dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos mesmos, verificadas pelo comparativo da Folha de Pagamento X GFIP
(divergências) e Sistema de Informações Municipais – SIM X GFIP (divergências) e
contribuições descontadas dos segurados incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos mesmos nos casos de rescisão contratual.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 07/10/2019 (fl. 99), o sujeito passivo apresentou
tempestivamente, em 05/11/2019, a impugnação de fls. 104 a 117, cujos argumentos são
os mesmos apresentados no Processo no 10380.730640/2019-92, descritos a seguir.
- Da tempestividade:
Primeiramente, aponta a tempestividade da impugnação.
- Preliminar:
Defende a nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa ao
considerar que não foi oportunizado ao impugnante o direito do contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, previsto no art. 5o, LV da Constituição
Federal.
Alega que os termos de início de fiscalização, acostados aos autos de infração, foram
recebidos por segmentos da estrutura administrativa do Município de Maranguape sem
poderes de representação, exclusivos da Procuradoria-Geral do Município.
Aduz que nenhum dos termos de início de fiscalização foi levado ao conhecimento da
Procuradoria-Geral do Município, ou seja, nenhum membro do órgão foi intimado do
início do processo administrativo, com vistas ao exercício dos direitos que lhe são
constitucionalmente assegurados. Cita o art. 1o da Lei Municipal no 1.051/1990 que
dispõe que a representação extrajudicial do Município compete à Procuradoria-Geral do
Município.
Sustenta que o prazo de 30 dias não é suficiente para que o interessado tenha condições
de analisar a contabilidade relativa aos meses de 2015 dos seus fundos públicos, rubrica
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

por rubrica, auditar os cálculos que fundamentaram o lançamento e produzir provas de
suas alegações. Argumenta que este fato estabelece um desequilíbrio de forças entre as
partes, o que enseja a anulação dos lançamentos.
- Do Mérito:
1 -Do Auto de Infração do Processo no 10380.730641/2019-37.
Afirma que foi autuado por não ter recolhido as contribuições relativas ao Hospital,
além de diárias pagas individualmente maiores que 50% do salário na competência, não
declaradas em GFIP, no percentual de 8% sobre o total das remunerações.
Entende que não devem compor a base de cálculo da contribuição dos servidores
públicos as parcelas que não integrarão os proventos da inatividade, como, por exemplo,
as diárias.
Também defende que não incide contribuição previdenciária sobre os plantões médicos
ao considerar que se trata de um adicional sobre o serviço extraordinário e que a base de
cálculo da contribuição previdenciária se restringe às vantagens pecuniárias
permanentes (aquelas definitivamente incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor
público).
Cita decisões do STF e jurisprudência no sentido de que não incidem contribuições
previdenciárias sobre parcelas indenizatórias ou que não se incorporem à remuneração
do servidor.
Requer a exclusão das vantagens de natureza transitória da base de cálculo das
contribuições tendo em vista que não são incorporáveis aos vencimentos ou proventos.
2 Do Auto de Infração do Processo no 10380.730640/2019-92.
...
4 - Da possibilidade de compensação. O interessado requer que, em caso de
improcedência da impugnação, seja realizada a compensação com crédito apurado
relativo ao PER/DCOMP n° 12761.89917, transmitido em 04/09/2017.
O Colegiado da 6a Turma da DRJ/POA, por unanimidade votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal instaurado com o objetivo de se examinar a regularidade fiscal do
contribuinte e constituir eventual crédito tributário não declarado nem recolhido é de
natureza inquisitória, não se aplicando a ele os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. O exercício constitucional da ampla defesa e do
contraditório encontra-se assegurado, no processo administrativo fiscal, pela
apresentação de impugnação ao lançamento, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, dentro do prazo de trinta dias contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLANTÃO
MÉDICO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

Os valores pagos a título de plantão médico integram o campo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias pois visam retribuir o trabalho dos segurados que
as recebem.
DIÁRIAS. EXCEDENTE A CINQUENTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO
MENSAL DO EMPREGADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
O valor das diárias, quando excedente a cinquenta por cento da remuneração mensal do
empregado, integra o salário-de-contribuição pelo seu valor total.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 7/7/2020 (fl. 151), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 6/8/2020 (fls. 133 e ss), por meio do qual devolve à apreciação
deste Conselho as exatas teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, conforme apontou o julgador de piso,
As argumentações apresentadas em relação ao Processo no 10380.730640/2019-92 serão
debatidas no processo próprio, não cabendo aqui conhecer das alegações a este respeito.
Portanto, restam prejudicados os itens 2 (Do Auto de Infração do Processo no
10380.730640/2019-92) e 3 (Das multas por descumprimento de obrigações acessórias
do Processo no 10380.730640/2019-92) [do recurso].
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entende o recorrente que há vício
que macula o exercício do seu direito de defesa, tendo em vista que os termos de início de
fiscalização, acostados aos autos de infração, foram recebidos por segmentos da estrutura
administrativa do Município de Maranguape sem poderes de representação, exclusivos da
Procuradoria-Geral do Município, sendo que nenhum membro da Procuradoria-Geral do
Município foi intimado do início do processo administrativo, com vistas ao exercício dos direitos
que lhe são constitucionalmente assegurados. Sustenta que o prazo de 30 dias é insuficiente para
que o órgão de representação do Município apresente argumentações e produza provas,
estabelecendo-se, assim, um desequilíbrio de forças entre as partes.
Sem razão o recorrente. Inicialmente trata-se de matéria já sumulada no âmbito
deste Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Ademais, conforme apontou o julgador de piso:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

Sobre o tema, cabe esclarecer que o procedimento para constituição do crédito tributário
constitui o primeiro momento do processo administrativo fiscal no qual a autoridade
administrativa, de maneira unilateral, pratica os atos tendentes à verificação do efetivo
cumprimento, pelo contribuinte, das obrigações tributárias constantes na legislação de
regência e que, no presente caso, culminou com o lançamento dos tributos que entendeu
devidos, não declarados nem recolhidos.
Cumpre destacar que o procedimento fiscal que antecede a constituição do crédito
tributário é inquisitório, ou seja, não pressupõe o contraditório ou a ampla defesa. Nesta
fase, as intimações são realizadas ao contribuinte com vistas a se obterem informações
acerca da sua regularidade perante o Fisco e sobre eventual existência de crédito
tributário não recolhido. As explicações e os documentos fornecidos pelo fiscalizado
servirão de elementos para a formação da convicção do Auditor-Fiscal, o qual deverá
oferecer tais elementos como provas que dão suporte ao lançamento fiscal, nos termos
do caput do artigo 9o do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distinto para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Somente depois de lavrado o auto de infração, será concedida ao sujeito passivo a
oportunidade de contestá-lo. Nesta esteira, em sendo impugnada a autuação, dar-se-á
início ao contencioso administrativo fiscal, no qual se garantirá, ao impugnante
litigante, o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que, no âmbito do contencioso administrativo, se
vincula à apresentação de impugnação ao lançamento, nos moldes veiculados pelos
artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Na mesma linha, algumas decisões do CARF:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA INQUISITORIAL. IMPUGNAÇÃO.
INÍCIO DO LITÍGIO.
Dada a natureza inquisitorial da atividade de lançamento, tal ato não se submete ao
crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais poderão ser plenamente exercidos na
impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento.(Acórdão no 1201-002.476,
sessão de 18/09/2018)
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento. (Acórdão no 2401-007.165, sessão de 07/11/2019).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FASE
PREPARATÓRIA
DO
LANÇAMENTO. NATUREZA INQUISITIVA. CONTRADITÓRIO INEXISTENTE.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

O procedimento administrativo do lançamento é inaugurado por uma fase preliminar,
oficiosa, de natureza eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal promove a
coleta de dados e informações, examina documentos, procede à auditagem de registros
contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária
aplicando-lhe a legislação tributária. Dada à sua natureza inquisitorial, tal fase de
investigação não se submete ao crivo do contraditório nem da ampla defesa, direito
reservados ao sujeito passivo somente após a ciência do lançamento, com o
oferecimento de impugnação, quando então se instaura a fase contenciosa do
procedimento fiscal. (Acórdão no 2401- 007.164, sessão de 07/11/2019)
O contribuinte, tendo sido cientificado que contra si foi lavrado crédito tributário, o qual
apresenta todos os fundamentos fáticos e legais, vem aos autos exercer o seu amplo
direito de defesa pela apresentação da peça impugnatória que ora se aprecia.
Ainda sobre o assunto, destaca-se também a Súmula CARF no 9, com efeito vinculante
para a Administração Pública: Súmula CARF n 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não procede, portanto, a argüição de nulidade da autuação por cerceamento dos direitos
ao contraditório e à ampla defesa. Afasta-se a preliminar suscitada.
Acrescento que as intimações foram todas recebidas pelo ente público, conforme
demonstram os AR juntados aos autos, cabendo ao contribuinte a destinação das mesmas a quem
compete a feitura de sua defesa, defesa esta tempestivamente apresentada nas duas instâncias
administrativas de julgamento, que demonstram ter o recorrente exaustivamente entendido o
lançamento, apresentando ampla defesa sobre todas as rubricas lançadas, de forma que não há
que se falar em cerceamento de seu direito de defesa.
Quanto ao mérito, da mesma forma que na preliminar, por ser o recurso repetitivo,
mais uma vez adoto os bem lançados fundamentos do julgador de primeira instância:
Em sua impugnação, o contribuinte insurge-se contra a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores de diárias pagos aos servidores públicos, alegando que
são parcelas que não irão compor os proventos da inatividade.
Entretanto, este auto de infração é relativo ao lançamento de contribuição previdenciária
dos segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e não
daqueles vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Assim, em
relação a estes segurados (vinculados ao RGPS), o Município está obrigado ao
recolhimento das contribuições na forma prevista na Lei no 8.212/91.
Nesse sentido o art. 28, §8o da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97, vigente à época dos fatos geradores, estabelece o seguinte:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: a) o total das diárias pagas,
quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração mensal; (sem grifos no
original)
Portanto, tratando-se de pagamento de diárias superiores a 50% da remuneração do
segurado, correto o lançamento das contribuições incidentes sobre essa verba.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores referentes a
plantões médicos, o impugnante se limita a aduzir de forma genérica que se trata de um
adicional sobre serviço extraordinário, não se caracterizando como verba remuneratória
e, portanto, excluindo-se da base de cálculo de contribuição.
No entanto, os pagamentos de plantões médicos inserem-se no conceito de salário de
contribuição, conforme dispõe o art. 28, III da Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (sem grifos
no original)
Desta forma, não merece reparo o entendimento da autoridade lançadora de que tais
verbas estão englobadas no campo de incidência das contribuições sociais
previdenciárias, já que a própria designação da verba (plantões médicos) demonstra que
ela visa retribuir o trabalho dos segurados contribuintes individuais que as recebem.
Da compensação
O contribuinte requer, em caso de manutenção dos autos de infração, a compensação
dos débitos com créditos apurados relativos ao PER/DCOMP no 12761.89917,
transmitido em 04/09/2017.
A compensação de ofício constitui procedimento que obedece a rito próprio
disciplinado pelos artigos 89 a 96 da IN RFB no 1.717/2017. É decorrente de pedido de
restituição, e a autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, antes
de proceder à restituição e ao ressarcimento de tributo, deve verificar a existência de
débito em nome do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Frise-se que esta DRJ não é competente
para apreciar pedido de compensação de ofício formulado pelo contribuinte, por não
fazer parte das atribuições definidas no artigo 277 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 09/10/2017 (publicada no DOU de 11/10/2017).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.531 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730641/2019-37

Pelo exposto, não cabe, de ofício, reduzir os débitos objeto do presente lançamento
fiscal, na forma pretendida pela impugnante. O atendimento do seu pleito deve
obediência à legislação mencionada, devendo para tanto, utilizar-se do pedido formal de
restituição, na forma prevista nos atos administrativos e, uma vez reconhecido o crédito
pelo Fisco, será possível o seu aproveitamento em compensação de ofício.
Da mesma forma, não compete a este Conselho analisar pedido de compensação,
mormente em relação a crédito vinculado a PER/COMP em relação ao qual nem mesmo se
conhece o resultado do pedido efetuado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Original